Tribunal: TJMT
Processo: 0001959-62.1984.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001959-62.1984.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO (APELADO), GEOVANE MOREIRA SOUZA - CPF: 009.814.001-91 (APELADO), AFONSO JOSE DO AMARAL - CPF: 177.260.261-20 (APELADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – INCIDÊNCIA DO DECRETO No 57.663/66 – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Em se tratando de Nota Promissória, emitida em favor do extinto BEMAT – Banco do Estado de Mato Grosso, a prescrição da eficácia executiva do Título de Crédito é regida pela Lei Cambial (Lei Uniforme – Decreto Federal no 57.663/66), aplicando o prazo da prescrição trienal prevista no art. 70 do aludido regramento. 2. Permanecendo inerte por mais de três anos após a citação do executado sem que a exequente tenha diligenciado na busca de receber o crédito, resta configurada a prescrição intercorrente.” (N.U 0001342-96.1996.8.11.0004, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/7/2017, Publicado no DJE 31/1/2018).

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital,
M.M. Juiz Marcio Aparecido Guedes,
nos autos da Execução por Quantia Certa no
0001959-62.1984.8.11.0041
, ajuizada em face de
CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO E OUTROS
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 924, V, ambos do CPC.

Como causa de pedir recursal, aduz a Fazenda Pública Estadual que
A prescrição intercorrente na Execução Fiscal pressupõe uma inércia qualificada da Fazenda Pública, exigindo decisão do Magistrado suspendendo a execução por 1 (um) ano (art. 40, §1o, da Lei 6.830/1980), bem como ordem de remessa do feito ao arquivo provisório por 5 (cinco) anos (art. 40, §2o, da Lei 6.830/1980) totalizando um decurso de, no mínimo, 6 (seis) anos de paralisia processual. Decorrido o prazo, deve a Fazenda ser novamente intimada para manifestar-se sobre a eventual ocorrência da prescrição intercorrente.

Afirma que não houve inércia da exequente em dar andamento ao feito executivo, sendo que a demora na tramitação deu-se por motivos de outrem.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e o regular prosseguimento do executivo fiscal.

Sem contrarrazões ao recurso de apelação – id. 139798376 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital,
M.M. Juiz Marcio Aparecido Guedes,
nos autos da Execução por Quantia Certa no
0001959-62.1984.8.11.0041
, ajuizada em face de
CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO E OUTROS
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 924, V, ambos do CPC.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em
23/02/1984
, a Ação de Execução por Quantia Certa
no
0001959-62.1984.8.11.0041
em desfavor da parte apelada
CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO E OUTROS
, visando o recebimento de
R$ 320.000,00
(trezentos e vinte mil cruzeiros), decorrente da
Nota Promissória no 3155
,
emitida em 17/08/1983, com vencimento em 16/11/1984.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Ab initio
, sabe-se que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

No ca
so dos autos, trata-se de Execução de Título Extrajudicial fundado em nota promissória.

Nesse sentido a prescrição da execução de nota promissória é regulamentada pelo Decreto no 57.663/66, o qual em seu artigo 70, dispõe que o prazo prescricional é de 03 (três) anos.

De outro lado, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, “
incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado”
.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA DO BEMAT – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – FLUXO TEMPORAL EQUIVALENTE AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – PRAZO TRIENAL – DECRETO No 57.663/66, ARTIGO 70 – OCORRÊNCIA DO INSTITUTO – AUSÊNCIA DE MARCOS INTERRUPTIVOS OU SUSPENSIVOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO NA SENTENÇA VERIFICADA – VALOR ARBITRADO – RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO.

Em se tratando de prescrição intercorrente, é certo que seu prazo é idêntico ao da prescrição do direito pleiteado, ou seja, por se tratar de execução de título de origem cambial, aplica-se o prazo disposto no artigo 70 do Decreto no 57.663/66, ou seja, de 3 (três) anos.

Não havendo marco interruptivo ou suspensivo da prescrição intercorrente, há de se reconhecer a ocorrência do instituto, decorrido o prazo trienal.

Os honorários advocatícios arbitrados em favor do causídico deve respeitar o que é estabelecido no artigo 20, §§ 3o, a, b e c, 4o, do Código de Processo Civil de 1973, pois não há qualquer indicativo para o arbitramento, a não ser o bom senso e a razoabilidade.

(N.U 0001256-46.2009.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA – BEMAT (BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO – INCIDÊNCIA DO DECRETO No 57.663/66 – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.1.
Em se tratando de Nota Promissória, emitida em favor do extinto BEMAT – Banco do Estado de Mato Grosso, a prescrição da eficácia executiva do Título de Crédito é regida pela Lei Cambial (Lei Uniforme – Decreto Federal no 57.663/66), aplicando o prazo da prescrição trienal prevista no art. 70 do aludido regramento
. 2. Permanecendo inerte por mais de três anos após a citação do executado sem que a exequente tenha diligenciado na busca de receber o crédito, resta configurada a prescrição intercorrente. (N.U 0001342-96.1996.8.11.0004, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/7/2017, Publicado no DJE 31/1/2018).

Na espécie, o magistrado reconheceu a prescrição intercorrente do crédito, ao argumento de que da citação da parte executada, realizada em 23/02/1984, até o presente momento, passaram-se mais de trinta e dois anos sem que o processo tenha atingido qualquer resultado útil.

Deste modo, levando-se em consideração que a parte exequente requereu a suspensão do feito na data de
02/10/1986
, o qual foi deferido pelo juízo de origem na data de
06/10/1986
, permanecendo o processo paralisado até a data de
14/07/1993,
ou seja, por mais de 03 (três) anos a contar do término da suspensão de 01 (um) ano, sem nenhuma causa interruptiva, o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ademais, em que pese em
25/08/2005
, tenha havido penhora parcialmente frutífera (R$ 403,62) nas contas de um dos executados, já havia transcorrido o lustro prescricional, mas se ainda sim considerar esse marco, tem-se que
na data em que o processo foi sentenciado (
25/03/2022)
,
já havia decorrido mais de 03 (três) anos da data que se findou a suspensão processual.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023